Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO.
I – A celebração de acordo extrajudicial entre as partes também caracterizou o comparecimento espontâneo da devedora aos autos que, no referido instrumento e assistida por seu Advogado, declarou expressamente suprida a falta de citação, art. 239, §1o, do CPC.
II – É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo extrajudicial para parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC. Anulada a r. sentença.
III - Apelação provida.